Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000133-42.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[POSSE, ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, LIMINAR]

RELATOR:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATOR DESIGNADO:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), PAULO ALIPIO SILVA CARDOSO - CPF: 026.461.591-37 (AGRAVANTE), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SELLE LTDA - CNPJ: 24.711.657/0001-25 (AGRAVADO)]

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – DEFERIMENTO DE LIMINAR – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DOCUMENTOS INÁBEIS A COMPROVAR OS REQUISITOS LEGAIS – POSSE/FATO - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PRESCRITO PELO ARTIGO 562 DO CPC – IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. Recurso conhecido e provido nos termos do 1o Vogal, vencida a Relatora. Relatora Des. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator Designado Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

Não residindo provas cabais do cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, sendo a posse derivada de um fato, antes da análise das condições para o deferimento de liminar em sede de ação de interdito proibitório, de rigor se apresenta a necessidade de realização da audiência de justificação (art. 562 do CPC). Preterindo este ato que a lei processual impõe, de rigor é anular a decisão que procede em sentido contrário para que a realize e, logo após, proceda a uma nova análise e decisão sobre a liminar pretendida na inicial pela parte embargada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
PAULO ALÍPIO SILVA CARDOSO
contra a decisão proferida na
Ação de Interdito Proibitório
n. 1010700-51.2022.8.11.0006 movida por
AGROPECUÁRIA SELLE LTDA
, a qual deferiu a tutela de urgência pleiteada para o fim de determinar a expedição de mandado proibitório para proteger a posse do autor da iminente turbação ou esbulho que possa vir a ser praticado pelo requerido, ora agravante, ficando cominada multa diária de R$500,00, para o caso de descumprimento.

Relata ter sido intimado sobre o processo no 1010700- 51.2022.8.11.0006, no qual a parte agravada lhe imputa a acusação de que estaria retirando iscas no rio que corta sua propriedade.

Alega que a partir do frágil e descabido fundamento de que após uma “breve investigação”, a agropecuária autora teria chegado ao nome do ora agravante, dirigindo-lhe, assim, a ordem proibitória, com a cominação de multa diária.

Assevera que, no entanto, jamais praticou qualquer dos atos narrados pela agravada na inicial da ação, tendo, inclusive, registrado Boletim de Ocorrência para que possa ter seus direitos resguardados, assim como para que seja punida eventual denunciação caluniosa ou apurada a autoria dos possíveis atos turbatórios, uma vez nunca esteve no local onde a agravada alega terem ocorrido as retiradas de iscas.

Afirma que não se juntou aos autos nenhuma prova, como foto, conversa gravada ou de
WhatsApp
, ou mesmo uma declaração capaz de incluir o agravante no lugar dos fatos.

Argumenta que o fato de ser proprietário de uma loja de produtos de pesca não o torna um pescador, tampouco o coloca no local da turbação, estando a decisão recorrida baseada em suposições, conjecturas, sem o mínimo de indício da participação na busca de iscas dentro da propriedade da autora.

Destaca que como reconhecido pela própria agravada em sua inicial, nenhum órgão competente se interessou na referida investigação, não havendo qualquer documento proveniente dos órgãos ambientais competentes capaz de dar subsídios à narrativa autoral, especialmente em relação à autoria e materialidade do pretenso esbulho.

Defende, nesse sentido, a necessidade de revogação da liminar deferida na medida em que, com o retorno do período de pesca, os pescadores retornarão para o local de extração e a multa recairá na conta do agravante, o qual jamais esteve no local.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 154668693.

Informações do juízo singular no ID. n. 156443248, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contrarrazões no ID. n. 157554182, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MARCELO

GERALDO

COUTINHO

HORN
,
OAB

MT13522-

B.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos originários, a agravada ajuizou a ação possessória narrando ser legítima proprietária e possuidora, há mais de 33 (trinta e três) anos, do imóvel rural denominado
Fazenda Santa Rosa
, localizado nesse município e Comarca de Cáceres/MT, com área total de 105.117,0734ha. (SIMCAR: MT92038/2017), dos quais 4.694,1362ha. são de áreas consolidadas e 92.581,3489 ha de vegetação nativa, registrada sob as matrículas n. 26.084, 26.086, 26.085, 26.087, 26.088 e 22.892, respectivamente, onde desenvolve atividade de agropecuária, sem jamais ter sofrido oposição e/ou qualquer ameaça de esbulho/turbação.

Conforme a exordial, durante o ano de 2022, funcionários da autora recorrida teria se deparado, por diversas vezes com embarcações e pequenos acampamentos montados de forma clandestina por alguns “pegadores de iscas” às margens de alguns cursos d’água existentes na propriedade, mais precisamente à direita da reserva, próximo a ilha
Taiamã
, sendo que o agravante – que seria proprietário da empresa
Eskinão da Pesca
, localizada em Cáceres, e que atua na venda de iscas vivas – foi apontado, por testemunhas, como a pessoa responsável pelas ditas incursões clandestinas.

Ainda de acordo com narrativa autoral, ao Diante de tal constatação, a agravada apresentou quatro denúncias, sendo a primeira junto ao ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (NUP:
02303.005049/2022-93, de 12.05.2002) e outras três junto à Ouvidoria da SEMA, nas datas de 19.05.2022 (Protocolo n. 321678), 07.06.2022 (Protocolo n. 324309) e 07.06.2022 (Protocolo n. 324251), ainda com as apurações em curso.

Ao argumento de que a montagem de acampamentos no interior da propriedade, sem o seu conhecimento e/ou autorização da agravada, de per si, evidenciaria o perigo da demora, especialmente diante do fato de grande parte da fazenda se situar em Área de Preservação Permanente (APP). Assim, a agravada manejou o interdito proibitório originário obtendo a tutela possessória deferida pela decisão ora recorrida.

Inconformado, se volta o requerido contra mencionada decisão pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

No caso, diferentemente do que ocorre nas demandas possessórias mais recorrentes, demandado não sustenta que seria o verdadeiro e legítimo possuidor da área invocada, quase sempre litigiosa.

Na verdade, a pretensão recursal se funda exclusivamente na negativa, pelo agravante, da autoria da turbação constatada, sob a alegação de que se não suspensa a decisão agravada, o recorrente poderá vir a ser apenado financeiramente, em função das
astreinte
cominadas, por possíveis invasões que venham a ser perpetradas por terceiros (pescadores).

Dessa forma, nas razões de recorrer o demandado se envereda para uma arguição que, em última análise, corresponderá a uma tese defensiva de ilegitimidade passiva.

Ocorre que tal matéria ainda não foi objeto de deliberação pelo juízo de origem, de maneira que qualquer a análise nesse ou naquele sentido pode implicar supressão de instância.

Ademais, segundo a teoria da asserção prevalente na processualística pátria, para aferir a legitimidade para a causa
“deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação.”
(CÂMARA, Alexandre Freitas.
in
LIÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Vol.1, 9a ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2002, p.127)

Em casos tais,
“o que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade que já seria problema de mérito.”
(MARINONI, Luiz Guilherme.
in
NOVAS LINHAS DO PROCESSO CIVIL. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, p. 212)

De toda forma, se o agravante afirma de forma peremptória que não é o autor imediato ou o mandante do esbulho denunciado, não deve temer à reprimenda processual cominada pela decisão agravada.

É que, conforme cediço, ainda que invasores tornem a esbulhar o imóvel dizendo-se sob ordem do requerido, este terá todo o curso do processo para demonstrar que nada tem a ver com os atos de invasão reclamados pela autora agravada.

Afinal, a decisão judicial que comina multa processual inibitória não gera efeitos no mundo jurídico de forma imediata, sendo totalmente reversível.

Em primeiro plano porque, ao julgar o REsp 1.333.988/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao seu
Tema 706
, segundo o qual
“A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.”

Além disso, não é de se olvidar que, ao julgar o REsp 1200856/RS também sob a ritualística dos precedentes específicos, a Corte Especial do mencionado Tribunal Superior também firmou o entendimento de que a multa inibitória cominada
“somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.”
(
Tema 743 do STJ
)

No mais, importante seguir a orientação da jurisprudência dessa Corte segundo a qual,
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016).

Com isso, levando-se em conta que participação ou não do agravante na turbação narrada na inicial poderá ser analisada após a instrução, a correção da cominação da multa processual poderá ser melhor examinada oportunamente.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

O douto advogado, em sustentação oral, disse que não tem notícia desse fato, ou seja, peremptoriamente ele desconhece esse assunto por não ser o autor desses “mal feitos”.

Indago à douta Relatora se há nos autos alguma ação dele, antes de ser provocado judicialmente.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Alega a parte autora que durante o ano de 2022, funcionários da autora recorrida teria se deparado, por diversas vezes com embarcações e pequenos acampamentos montados de forma clandestina por alguns “pegadores de iscas” às margens de alguns cursos d’água existentes na propriedade, mais precisamente à direita da reserva, próximo a ilha
Taiamã
, sendo que o agravante – que seria proprietário da empresa
Eskinão da Pesca
, localizada em Cáceres, e que atua na venda de iscas vivas – foi apontado, por testemunhas, como a pessoa responsável pelas ditas incursões clandestinas.

Ainda de acordo com narrativa autoral, ao Diante de tal constatação, a agravada apresentou quatro denúncias, sendo a primeira junto ao ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (NUP:
02303.005049/2022-93, de 12.05.2002) e outras três junto à Ouvidoria da SEMA, nas datas de 19.05.2022 (Protocolo n. 321678), 07.06.2022 (Protocolo n. 324309) e 07.06.2022 (Protocolo n. 324251), ainda com as apurações em curso.

Ao argumento de que a montagem de acampamentos no interior da propriedade, sem o seu conhecimento e/ou autorização da agravada, de per si, evidenciaria o perigo da demora, especialmente diante do fato de grande parte da fazenda se situar em Área de Preservação Permanente (APP). Assim, a agravada manejou o interdito proibitório originário obtendo a tutela possessória deferida.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Colenda Câmara.

Agravo de Instrumento promovido por PAULO ALÍPIO SILVA CARDOSO em face de deferimento liminar em sede de AÇAO DE INTERDITO PROIBITORIO que lhe move AGROPECUÁRIA SELLE LTDA, todos identificados nos autos. Sustentou que ‘pegadores de iscas’ invadem a sua propriedade, lugar denominado Fazenda Santa Rosa, as margens de rios que estão dentro desta. Que o agravante é proprietário da empresa ESKINÃO DA PESCA, localizado em Cáceres, Estado de Mato Grosso, que vende iscas vivas. O magistrado de primeiro grau, sem mais delongas, determinou a expedição de mandado proibitório e, em caso de descumprimento, multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pois bem. Ouvi atentamente o entendimento da nobre relatora que, fazendo as razões de decidir, manteve a decisão objurgada.

Com a devida vênia, ouso divergir, em parte do seu posicionamento. Como tratado, quem invade a propriedade são pegadores de iscas e o agravante é mero proprietário de uma empresa que negocia iscas vivas. Desta forma, em primeiro compasso, quem pratica o ato, possivelmente não seja o agravante e sim terceiros que, retirando as iscas vende ao proprietário do negócio – ESKINÃO DE PESCA. Dessa forma, sendo a posse derivada de um fato, não está seguro de que, mesmo na condição de proprietário da casa de venda de iscas, seja este o invasor daquela propriedade e, aliás, fala-se em pagadores de iscas.

Neste viés, indispensável, na forma do que estabelece o artigo 562 do Código de Processo Civil, para cumprimento do que está contigo no artigo anterior a imprescindível necessidade da realização da competente e devida audiência de justificação de posse. Somente com este ato processual prescrito a natureza da demanda é que se chegara a verificar se realmente houve a invasão daquela propriedade e, em particular, a participação de fato do embargante.

Com estas razoes, com a devida vênia, discordo da eminente Relatora e, neste viés, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, reformo a decisão para, em primeiro compasso, determinar que o magistrado de piso, em cumprimento do que rege o artigo 562 do CPC, realize audiência de justificação e logo após, proceda a uma nova decisão, concedendo ou não a liminar almejada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Peço vênia à nobre Relatora e acompanho o voto do Des. Sebastião de Moraes Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023